Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestações de coeficientes do FPM e agravos contra indeferimento de cautelares, a respeito da aplicação da Decisão Normativa - TCU 201/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos agravos interpostos pelos diversos municípios em face do despacho que indeferiu medida cautelar pleiteada a respeito da aplicação da Decisão Normativa TCU 201/2022, bem assim contestações em face do mesmo normativo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer das presentes contestações, apresentadas com fulcro no art. 292 do Regimento Interno desta Corte, ao cálculo dos respectivos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2023, para considerar prejudicado o exame de mérito, em razão da perda de seu objeto, ante a revogação da Decisão Normativa TCU 201/2022, com o advento da Decisão Normativa TCU 205/2023, publicada em observância ao disposto no art. 2o da Lei Complementar 198, de 28/6/2023; 9.2. considerar prejudicados os agravos e os requerimentos de medida cautelar, inaudita altera pars , em razão da perda de seu objeto, ante a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa TCU 201/2022 anteriormente declarada pela Presidência deste Tribunal, em cumprimento à medida cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 1.043/DF - e referendada pelo Plenário do STF -, e sua posterior revogação, com o advento da Decisão Normativa TCU 205/2023; 9.3. notificar os interessados desta deliberação; e 9.4. apensar, com base no art. 36 da Resolução TCU 259, de 7/5/2014, os presentes autos ao TC Processo 030.709/2022-9 , que trata do cálculo inicial dos coeficientes individuais de participação dos municípios no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2023, fixados pela Decisão Normativa TCU 201/2022.